Tribunal: STF
Processo: ARE 1578838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A PROMOÇÃO DO EXEQUENTE, EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, INDEFERINDO AS DEMAIS PROMOÇÕES REQUERIDAS PELO AUTOR, BEM COMO DETERMINOU QUE O EXEQUENTE SEJA MATRICULADO NO PRIMEIRO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS) QUE ABRIR, INDEPENDENTE DE VAGÂNCIA/VAGA, FICANDO SUA PROMOÇÃO CONDICIONADA A APROVAÇÃO NO REFERIDO CURSO, NA FORMA DA LEI E REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS DA CORPORAÇÃO MILITAR. INCONFORMISMO.



    1- A presente hipótese versa sobre promoção em ressarcimento de preterição, modalidade excepcional prevista no artigo 58 da Lei 443/81 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro), que decorre do reconhecimento de que o policial, tendo cumprido os requisitos de merecimento ou antiguidade, não teve promoção efetivada no momento devido.



    2- Autor que faz jus à pretendida promoção, por ressarcimento de preterição, à graduação de 2º SGT PMERJ, uma vez que a sua promoção não se efetivou tão somente pela sua exclusão dos quadros da Polícia Militar.



    3- Por outro lado, no tocante as demais pretensões de promoção por ressarcimento de preterição à referida graduação, em que pese o demandante já possuir o requisito temporal apto a garantir a sua promoção, não preenche os demais requisitos para as almejadas promoções, uma vez que não realizou o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e o de Formação de Oficiais (CFO). Concessão pelo Poder Judiciário que violaria o princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal) ao qual está submetida a Administração Pública, bem como o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal).



    4- Possibilidade de matrícula do Exequente no primeiro curso de aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) que abrir, independente de vagância/vaga, considerando que, como já salientado, a promoção do autor à de 2º SGT PMERJ não se efetivou tão somente pela sua exclusão dos quadros da Polícia Militar, sendo, portanto, consequência lógica do título judicial.



    5- Precedentes. Decisão mantida. Improvimento dos recursos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente